Tribunal: TJMT
Processo: 1006944-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006944-23.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), LUCAS FERNANDO ALVES DE CARVALHO (VÍTIMA), GABRIEL DA SILVA PIMENTEL - CPF: 042.289.691-86 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14,
CAPUT
, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo
a quo
, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 6749-62.2017.8.11.0064 (código 657432)
que tramitou pela 1a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, foi
Gabriel da Silva Pimentel
pronunciado como incursos nas sanções do art. 121, §2o, inc. I, III e IV do CP, c/c art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 244-B, §2o, do ECA, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri (Id. 37078460 até 37078463).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronuncia do recorrente, bem como pede a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316, do CPP, ou a substituição por medidas cautelares diversas da medida extrema. (Id. 37078476 e 37078477)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id. 37078478 até 37078478).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 37078480).

O ilustre Procurador de
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior

manifestou pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 28874472)

“
Sumário:
Acusado pronunciado como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, I, III, e IV, do Código Penal, 14, caput, da Lei no 10.826/03, e 244-B, da Lei no 8.069/90, submetendo-a a julgamento perante o e. Tribunal do Júri – Inconformismo – Pretendida a impronúncia dos acusados por entender inexistentes os indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, pugna pela revogação da prisão preventiva – Improcedência – Não há necessidade de prova incontroversa nesta fase processual – Prova da materialidade e indícios de autoria – Art. 413, caput, Código de Processo Penal – Suficiência à pronúncia – Decisão de caráter nitidamente processual – Tese que deverá ser levada à apreciação do Tribunal do Júri, a quem cabe julgar o mérito da causa – Aplicação do princípio do in dubio pro societate – Prisão preventiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Gravidade do delito – Necessidade de se garantir a ordem pública, na gravidade concreta do delito – Imperiosidade da medida extrema – Decisão de pronúncia que deve ser mantida –
Pelo desprovimento dos recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Gabriel da Silva Pimentel
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação penal no 6749-62.2017.8.11.0064 (código 657432), em que foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inc. I, III e IV do CP, c/c art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 244-B, §2o, do ECA.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que não restou comprovada a autoria por parte do acusado, pleiteando a sua impronúncia, bem como a revogação da prisão preventiva do recorrente.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Emerge nos autos que a prisão preventiva do recorrido foi decretada em 25 de abril de 2019, por decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, do qual transcreve-se,
in verbis
: (Id. 37077954)

“(...)
2.2. Da decretação da prisão preventiva.

Nossa Carta Magna destaca a liberdade como o segundo mais importante bem jurídico, dando lhe primazia entre as demais garantias individuais. Assim, o Estado-Juiz se torna o grande responsável pela manutenção da liberdade de todos aqueles que estejam no território nacional.

Neste sentir, a liberdade somente pode ser afastada quando da prisão em flagrante delito ou por decisão fundamentada de juiz competente e havendo irregularidades na prisão, é dever do juiz relaxá-la imediatamente, art. 5o, LXV da Constituição Federal.

Como ressalvado acima, a liberdade somente perde em grandeza a outro bem jurídico, a vida. Neste sentido leciona Alexandre de Morais o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os demais direitos.

Dadas tais explicações, passo ao caso concreto.

Merece acolhimento o requerimento da DD. Autoridade Policial para decretação da prisão preventiva, pois, conforme se abstrai da detida análise dos autos,
o crime ocorreu por determinação de membros da facção criminosa denominada Comando Vermelho
, a revelar a gravidade em concreto da ação delituosa, bem com demonstra com total clareza o grau de periculosidade dos agentes envolvidos no delito em questão.

Além do mais, não se pode perder de vista o modus operandi empregado na conduta dos denunciados,
vez que fora praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, além do fato deste ter sido praticado com emprego de meio cruel, tendo a vítima sido alvejada por 10 (dez) disparos de arma de fogo
.

Ademais, pode-se verificar pelos documentos que acompanham a cota ministerial de fls. 160/161, que
os denunciados em questão possuem vasto envolvimento com a criminalidade
, já que ostentam vários registros em suas respectivas folhas de antecedentes criminais (vide: Documentos de fls. 1662/165 e 169/173), sendo imperioso destacar que,
a prática reiterada de crimes
, evidencia clara e concreta abalo a ordem pública, sendo condição robusta para a imposição da prisão preventiva, sobretudo porque demonstra que, livres do cárcere, podem retornar a prática delitiva, colocando a sociedade a mercê de tais criminosos. Registro, ainda, que o acusado Antônio Carlos Rodrigues Alves, vulgo “Piá”, até o presente momento, permanece foragido.

Ademais, evidente que a prisão dos réus, também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos da sessão plenária, evitando a intimidação de testemunhas, por exemplo, ou até mesmo que este venha a se evadir do distrito da culpa.

Vejamos o que diz o art. 311 do CPP:

Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

Nesse sentido colaciono os presentes julgados:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - LIBERDADE PROVISÓRIA - COMETIMENTO DE NOVO DELITO - PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A reiteração de conduta delituosa, comprovada pelos inquéritos e ações penais em curso, aliada ao comportamento do acusado, que estava em liberdade provisória e praticou novo crime doloso, indica concretamente sua propensão em cometer delitos, razão pela qual se mostra necessária a custódia cautelar para garantir a ordem pública. (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10223170073009001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 27/09/2017, Câmaras Criminais / 4a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/10/2017).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. COMETIMENTO DE NOVO DELITO NO CURSO DA LIBERDADE PROVISÓRIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. PRESENÇA DO ELEMENTO CONCRETO QUE JUSTIFICA A PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. É improcedente a alegação de que a prisão preventiva não encontra arrimo no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o paciente cometeu o crime pelo qual foi preso em flagrante durante período em que gozava de liberdade provisória, sendo certo que tal fato representa o elemento concreto que justifica a prisão provisória ora combatida, pois demonstra que a liberdade provisória requerida representa risco à ordem Pública. 2. Denegação da ordem. 3. Unanimidade. (TJ-PE - HC: 3582034 PE, Relator: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, Data de Julgamento: 23/12/2014, 4a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/01/2015).

4. Dispositivo.

I – Presente os indícios de materialidade e autoria, RECEBO a denúncia.

II – Citem-se os réus para, em 10 (dez) dias, apresentarem resposta à acusação, devendo o Sr. Meirinho questionar se possuem ou não condições de constituírem advogado, sendo que informada a impossibilidade, desde já nomeio a Defensoria Pública para promover a defesa dativa do(s) acusado(s), devendo ser remetido os autos à Defensoria Pública. Observando-se, no caso do acusado Antônio Carlos Rodrigues Alves, que esta deverá ser realizada via edital.

III – Nos termos dos artigos 312 e 313 do CPP determino a prisão PREVENTIVA dos denunciados Antônio Carlos Rodrigues Alves e Gabriel da Silva Pimentel, para a garantia da ordem pública, para a garantia da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

IV – Expeçam-se os competentes mandados de prisão contra os denunciados supracitados.

V – Comunique-se ao juízo da 4a Vara Criminal desta comarca acerca da presente decisão.

VI – Dê-se ciência ao Ministério Público. ”

Como cediço, a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. Deve o julgador, portanto, interpretar restritivamente os pressupostos do artigo 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se mister sejam presentes.

Nesse passo, a respeitável decisão encontra-se suficientemente fundamentada também nesse ponto, dela se podendo extrair as razões de convencimento que levaram à conclusão adotada, em face da persistência dos requisitos e pressupostos da medida extrema.

Não obstante o caso denota-se indiscutível gravidade, em face dos indícios aferidos de autoria da prática dos delitos tipificado no art. 121, §2o, inc. I, III e IV do CP, c/c art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 244-B, §2o, do ECA, crime este considerado hediondo pela legislação pátria, a indicar ser prisão cautelar necessária, como acima explicitado, não se afigurado nenhuma das cautelares diversas da prisão suficientes ou adequadas na hipótese em tela.

Vale ressaltar que o recorrente possui vasto envolvimento com a criminalidade, conforme se verifica nas folhas de antessentes (Id. 37077952), de sorte que, inexistindo fato novo que altere a situação de sua custódia cautelar, forçoso concluir que subsistem íntegros os motivos que ensejaram a medida extrema.

Assim, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros dois processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 3. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Precedentes. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta tampouco do regime que será fixado. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. ” (RHC 102.242/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018).

Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE MODUS OPERANDI DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. [...] 4. Consoante pacífico entendimento deste Superior Tribunal, a quantidade e a natureza, bem como a diversidade dos entorpecentes apreendidos são fundamentos aptos a justificar o decreto de prisão preventiva. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva, se há, nos autos, elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso desta hipótese. 6. É "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando esta encontra-se justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade social do réu, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública" (HC 315.151/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2015, DJe de 25/5/2015. 7. Habeas corpus não conhecido” (HC 293.355/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/05/2017).

Nesse contexto, não verifico motivos capazes de justificar a revogação da prisão preventiva, não havendo falar, também, em aplicação de medida cautelar alternativa.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao Recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que indique que impute o crime ao recorrente.

Assim narra a denúncia: (Id. 37077468)

“
Da Materialidade

1.
Que no dia 04 de dezembro de 2016, por volta das 04h30, na Rua Papa Pio XI, bairro Nossa Senhora do Amparo, nesta cidade e comarca, a vítima Lucas Fernando Alves de Carvalho foi alvejada por disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia de fls. 07/19 e laudo pericial criminal de fls. 29/63, que foram a causa eficiente de sua morte.

Da coautoria

2. Que os denunciados
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, vulgo
“PIA”
, e
GABRIEL DA SILVA PIMENTEL
, vulgo
“RATINHO”
, acima qualificados, concorreram para o crime, na medida em que, acompanhados do adolescente Joao Pedro Rocha Mendes e talvez de outra pessoa não identificada, movidos pelo desejo de matar a vítima, abordaram-na no portão de sua residência e, fazendo uso de duas armas de fogo, cravejaram seu corpo de balas, efetuando10 (tiros) com revolveres de calibre 38.

Do motivo

3. Que o crime foi praticado por motivo torpe, qual seja conflito entre facções criminosas rivais. Com efeito, informam os autos que a vítima Lucas Fernando Alves de Carvalho era integrante do mundo do crime e nos últimos tempos estaria filiado a facção criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo, inclusive, veiculado um áudio no WhatsApp denegrindo a facção rival conhecida pela sigla CV (Comando Vermelho), o que colocou sua cabeça a prémio por integrantes desta última facção. Pois bem, no dia dos fatos, a vítima passou boa parte da noite bebendo em uma conveniência localizada na avenida Brasil, na companhia da namorada e parentes. Neste local também estavam
ANTONIO CARLOS
e
GABRIEL
, criminosos desta cidade e vinculados ao CV, havendo notícia de que, por várias vezes na noite,
ANTONIO CARLOS
e Lucas Fernando conversaram no local. Fato é que, madrugada avançada, perto das 04h00, Lucas, a namorada, um seu irmão por parte de pai e a namorada deste foram para a casa de Lucas, onde pretendiam continuar a beber e a fazer uso de drogas. Algum tempo depois, Lucas e
ANTONIO CARLOS
passaram a se falar ao telefone e Lucas disse a namorada que
ANTONIO CARLOS
iria até a casa dele para salva-lo num brau (entregar-lhe maconha), tendo a namorada (Tainá) ouvido quando Lucas indicou a localização exata da residência para
ANTONIO CARLOS
. Ao passar sua exata localização para
ANTONIO CARLOS
, Lucas assinou sua sentença de morte. Instantes depois da conversa telefônica, ele foi chamado para fora de casa e quando saiu para atender
ANTONIO CARLOS, GABRIEL
e o adolescente João Pedro já estavam prontos para matá-lo. Após terem executado Lucas,
ANTONIO CARLOS
e sua trupe gravaram um vídeo informando aos líderes do Comando Vermelho o assassinato do membro do PCC, cumprindo pois a promessa de morte deste, conforme a vontade da facção denominada CV.

Do meio empregado

4.
Que o homicídio foi cometido com emprego de meio cruel, pois ficou evidenciado, pela dinâmica fática, que os autores visaram impingir a vítima sofrimento físico além daquele normal à conduta de matar. Realmente, conforme colhe-se sobretudo do laudo pericial de local de crime, a vítima foi inicialmente atingida pelas costas quando tentou escapar do ataque de seus algozes. Após cair, a vítima voltou a ser atingida com quase uma dezena de tiros, em várias regiões do corpo, inclusive na boca (é o famoso cala boca, como punição pelo áudio divulgado pela vítima denegrindo membros do CV), tiros estes disparados reiterados e a queima-roupa, de sorte que ficou muito bem evidenciada a vontade assinada associada ao desejo de infligir a vítima sofrimento deveras desnecessário.

Do modo de execução

5.
Que o crime foi praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois, segundo consta,
ANTONIO CARLOS
, o
“PIA”
, primeiramente valeu-se do ardil de iludir a vítima, dando falsas mostras de amizade para conquistar sua confiança, sob o argumento de que iria salva-la com um brau, o que permitiu-lhe inclusive conhecer o endereço exato da residência da vítima. Tendo obtido sucesso nesse expediente dissimulatório,
ANTONIO CARLOS, GABRIEL
e o adolescente Joao Pedro postaram-se de fronte a casa e esperaram a vítima sair, quando então a surpreenderam com os tiros. Atingida nas costas, a vítima caiu, quando então os assassinos se aproximaram e continuaram a atirar, executando, então, uma pessoa indefesa.

2. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

1)
Que no dia 04/12/2016, por volta das 04h30, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, vulgo
“PIA”
, e
GABRIEL DA SILVA PIMENTEL
, vulgo
“RATINHO”
, acima qualificados, acompanhados do adolescente João Pedro Rocha Mendes, portaram e transportaram armas de fogo de uso permitido, a saber 01 (um) revolver calibre 38 Special, marca Taurus, número de série 1033639, e 01 (um) revolver calibre 38 Special, marca Smith&Wesson, número de série 579728, sendo certo que, antes de praticar o crime descrito no tópico anterior, eles já estavam na posse de referidas armas de fogo, sendo igualmente verdadeira a assertiva de que, após o crime, eles continuaram transportando as referidas armas de fogo.

2)
Que os denunciados
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, vulgo
“PIA”
, e
GABRIEL DA SILVA PIMENTEL
, vulgo
“RATINHO”
, portaram e transportaram as armas de fogo individualizadas no item 1 sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. DO CRIME DE CORRUPCAO DE MENORES

1)
Que no dia 04/12/2016, por volta das 04h30, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, vulgo
“PIA”
, e
GABRIEL DA SILVA PIMENTEL
, vulgo
“RATINHO”
, acima qualificados, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, a saber Joao Pedro Rocha Mendes, com ele praticando as infrações penais de homicídio consumado triplamente qualificado (crime hediondo) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

CONCLUSÕES E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, o
Ministério Público Estadual
denuncia
ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES
, vulgo
“PIA”
, e
GABRIEL DA SILVA PIMENTEL
, vulgo
“RATINHO”
, como incursos nos crimes de homicídio consumado triplamente qualificado (art. 121, § 2°, 1, III e IV, do CP), porte ilegal de arma de uso permitido (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03) e corrupção de menor com causa de aumento de pena (art. 244- B, § 2°, do Estatuto da Criança e do Adolescente), todos na forma do art. 69, caput, do CP. (...). ”

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente como autor do crime estabelecido art. 121, §2o, inc. I, III e IV do CP, c/c art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/03, c/c art. 244-B, §2o, do ECA,
in verbis
: (Id. 37078460 até 37078463)

“S E N T E N Ç A

1. Relatório.

O Ministério Público ofereceu denúncia, fls. 05/09, em desfavor de Antônio Rodrigues Alves, vulgo “Piá”, e Gabriel da Silva Pimentel enquadrando-os nas sanções dos artigos 121, § 2o, I, III e IV do Código Penal, c/c art. 14, caput, da Lei 10.826/03. Consta da exordial acusatória que, na data de 04 de dezembro de 2016, por volta das 04h30min, na Rua Papa Pio XI, Bairro Nossa Senhora do Amparo, nesta cidade, os acusados, acompanhados do adolescente João Pedro Rocha Mendes e talvez outra pessoa não identificada, movidos pelo desejo de matar, através de motivo torpe, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram Lucas Fernando Alves de Carvalho, através de disparos de arma de fogo, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia, fls. 16/28.

Segundo descreve a exordial, o crime foi praticado por rivalidade entre facções criminosa, pois o falecido era integrante do mundo do crime e nos últimos tempos estaria filiado à facção denominada PCC (Primeiro Comando da Capital), tendo inclusive veiculado um áudio no whatsapp, o qual denigria a facção rival Comando Vermelho, ficando assim exposto à ira do referido grupo. Assim, no dia dos fatos, a vítima teria passado boa parte da noite bebendo em uma conveniência localizada na Av. Brasil, na companhia da namorada e de parentes, onde neste local estavam também os acusados, noticia que por várias vezes na noite, o réu Antônio Carlos e o falecido conversaram no local. De forma que, na madrugada perto das 04h00min, Lucas, a namorada, seu irmão e a namorada deste foram para a casa do ofendido, com fito de ingerirem bebidas e fazer uso de drogas. E, na sequência, a vítima e Antônio Carlos passaram a se falar por telefone, tendo Lucas dito a namorado que Antônio Carlos iria até a casa dele para salvá-lo num brau (entregar-lhe maconha), momento em que Tainá, namorada de Lucas, ouviu quando ele indicou a localização exata para o denunciado Antônio Carlos. Instantes depois, Lucas foi chamado para fora da residência e, ao sair, os acusados e o adolescente João Pedro já estavam prontos para matá-lo. Após a execução, o réu Antônio Carlos e os demais gravaram um vídeo informando aos lideres do Comando Vermelho sobre o assassinato de um membro do PCC.

A denúncia foi recebida, fls. 177/178. Devidamente citado o réu Gabriel apresentou resposta à acusação fls.207/208; o réu Antônio Carlos Rodrigues Alves foi citado através de edital, vez que se encontrava em local incerto e não sabido.

Houve a confirmação do recebimento da denúncia, oportunidade em que fora determinado à antecipação de provas quanto ao réu Antônio Carlos Rodrigues Alves. Realizou-se audiência de instrução e julgamento, fls. 200 e 250/255. O represente ministerial apresentou alegações finais (mídia de fls. 255) requerendo a pronúncia dos acusados. A defesa, por sua vez, apresentou as derradeiras razões, fls. 196/200, requerendo impronúncia. Eis a síntese do necessário.

2. Fundamentação.

Destaco que nesse primeiro momento, ocorrerá a análise do feito somente em relação ao acusado Gabriel da Silva Pimentel uma vez que o denunciado Antônio Carlos Rodrigues Alves se encontra foragido desde a data dos fatos, sendo necessário promover o desmembramento.

2.1 Mérito.

Primeiramente, necessário se consignar que nesta fase ao juiz singular cabe tão somente analisar se há prova da materialidade e os indícios da autoria, não sendo necessária a comprovação cabal de autoria sobre o crivo da verdade real, art. 413 do Código de Processo Penal.

2.2.1. Materialidade do delito de homicídio.

A prova da materialidade, conforme pontua o entendimento doutrinário, nada mais é do que a demonstração da existência do crime contra a vida imputado ao réu na denúncia.

Nesse diapasão, a lei exige certeza da ocorrência do evento morte no homicídio consumado, lesões corporais na tentativa cruenta e prova do ataque na tentativa incruenta.

No caso sob exame, em se tratando de homicídio consumado é evidente tal requisito, bastando para sustentar a verdade dos fatos, o boletim de ocorrência, fls. 13, termo de reconhecimento de cadáver, fls.14, laudo de necropsia, fls. 16/27, laudo pericial no local do crime 38/72, laudo pericial de balística, fls. 93/116 e certidão de óbito, fls. 118.

2.1.2. Dos indícios de autoria em desfavor do réu Gabriel.

Para a pronúncia é necessário não somente a prova da ocorrência do crime, mas também a presença de indícios de autoria. Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“É necessário, também, que existam indícios suficiente de autoria, ou seja, elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado cometido o crime. Não é indispensável, portanto, confissão do acusado, depoimentos de testemunhas presenciais etc. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista certeza sobre a autoria que se exige para a condenação.”

Vê-se que não há necessidade de prova cabal para a pronúncia, todavia não resta autorizada pronúncia arbitrária e sem respaldo fático probatório, ou seja, é dispensável prova verossímil, mas meras conjunturas e probabilidades também não merecem acolhimento para pronúncia.

Neste sentir se posicionam os Tribunais pátrios:

(...)

Pois bem, em que pese à negativa de autoria por parte do requerido Gabreil em ambas as fases processuais, das provas testemunhais colhidas, tanto na fase inquisitorial quanto judicial, convergem no sentido de reconhecer o denunciado Gabriel como possível coautor da empreitada criminosa.

Conforme se depreendo do depoimento do menor João Pedro, em sede inquisitorial, temos que estava em sua casa na companhia de Willian, momento em que o acusado Gabriel o convidou para fumarem “um brau”, porém quando Gabriel chegou em sua casa, foram abordados pelos policiais militares. A polícia apreendeu em sua residência uma motocicleta CB 300 vermelha e duas armas de fogo, tendo o menor João Pedro descrito que uma das armas era do Willian e a outra sua.

Importante mencionar as armas porque o laudo pericial de confronto de balística demonstra que os projeteis retirados do corpo do ofendido e encontrados no local do crime, foram deflagrados pelas armas que foram apreendidas com o acusado e o menor João Pedro Rocha exatamente um dia depois da ocorrência dos fatos.

Ademais, ao longo de toda instrução processual o acusado Gabriel e o menor infrator sugerem a existência de um laço de amizade e confiança entre os mesmos e Antônio Carlos, reforçando a possibilidade de terem aderido à vontade homicida. Até porque, como dito anteriormente, as armas utilizadas na empreitada criminosa, foram localizadas na residência do menor João Pedro quando o acusado Gabriel estava no local.

Apesar do João Pedro declarar que as armas são de sua propriedade e de Willian, temos que ter em mente que tanto João Pedro quanto William são menores e, por obvio, tentem a assumir a responsabilidade criminal para justamente livrar os maiores, que no caso seria o réu Gabriel.

Logo, é evidente que a versão apresentada pelo acusado foge de todo contexto fático apresentado pelos informantes e testemunhas.

Assim, há vários elementos que sugerem que a autoria delitiva é de responsabilidade do réu e assim sendo, partindo da premissa de que na fase da pronúncia vigora o princípio in dúbio pro societate, ou seja, existindo dúvida, deve-se submeter à apreciação do tribunal popular. Nesse sentido é a lição de Fernando Capez:

“A fase da denúncia vigora o princípio in dúbio pro societate ̧ uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza, O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação”.

Portanto, a sentença de pronúncia, encerra no juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige o convencimento da prova material do crime e da presença de indícios de autoria.

Não sendo razoável longas discussões, sob pena de adentrar a competência do Tribunal Popular do Júri, induzindo-o a formar juízo de culpabilidade.

Todavia, existindo dúvida sobre a situação de fato que consubstancie a autoria, deve prevalecer o princípio do in dúbio pro societate, pois tal questão deve ser decidida pelo Tribunal do Júri, que como dito anteriormente, é competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

2.2. Das qualificadoras.

Pois bem, a denúncia narra que o acusado teria incorrido na prática do delito de homicídio, com as seguintes qualificadoras: motivo torpe; meio insidioso ou cruel e mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível à defesa do ofendido; (art. 121, §2o, III do CP).

Entendo necessário registrar que em relação às qualificadoras apontadas na denúncia, bem como nos memoriais, seguem o mesmo posicionamento, que em caso de indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados, pois constitucionalmente somente estes tem o poder de declarar a não existência de uma qualificadora, pois quanto às qualificadoras também vige o princípio in dubio pro societatis.

(...)

2.2.1. Do motivo torpe.

Consta da exordial acusatória que a vítima Lucas Fernando Alves de Carvalho teve sua vida ceifada por ser integrante de facção criminosa rival à dos acusados, havendo indícios neste sentir, inclusive sendo divulgado sua morte em vídeo posteriormente.

Assim, a qualificadora do motivo torpe, em simples juízo de cognição sumária, deve ser admitida, vez que há indícios reais de que o motivo para que os acusados ceifassem a vida do ofendido deu-se aparentemente pelo repudio gratuito diante dele integrar outra organização criminosa.

2.2.2. Da qualificadora do meio cruel.

Descreve a exordial acusatória, que o meio utilizado foi extremamente cruel e violento, posto que a vítima teria sido inicialmente atingida pelas costas, quando tentou escapar do ataque de seus algozes. E, após cair, voltou a ser atingida por diversos disparos, inclusive na boca, tiros estes realizados à queima roupa.

Os depoimentos e o laudo dão indicação que a vítima sofreu as lesões que correspondem à forma descrita na denúncia, havendo assim suspeita da ocorrência da qualificadora.

Neste sentir, estaria presente o meio cruel, como vemos no julgado:

(...)

Desta forma, a qualificadora deve ser apresentada aos Senhores Jurados para que dirimam a questão.

2.2.3. Da qualificadora do meio que impossibilitou a defesa da vítima (dissimulação).

Relata ainda que foi utilizado de recurso da dissimulação, pois a vítima foi iludida por falsas mostras de amizade, no intuito de conquistar sua confiança, sendo-lhe oferecido um “salve com um brau”, o que permitiu-lhe inclusive aos acusados conhecer o endereço exato da residência da vítima, dando tempo de se postarem em frente à casa juntamente com o menor e esperarem o ofendido sair, quando então o surpreenderem com os tiros.

No que tange a qualificadora apontada, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência nos depoimentos prestados pela testemunhas, em especial Tainá, esta também devem ser apreciadas pelos aos Srs. Jurados.

2.3. Dos crimes conexos.

No que tange aos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, corrupção de menores, estabelece o artigo 78, I, do CPP, que a competência constitucional do Tribunal do Júri vis attractiva sobre os demais delitos que apresentem relação de continência ou conexão dos crimes dolosos contra a vida.

A respeito de tal tema Renato Brasileiro de Lima leciona, “Ao pronunciar o acusado, deve o magistrado se ater a imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há a prova da existência do crime doloso contra a vida a indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Vejamos entendimento jurisprudencial nesse sentido:

(...)

2.3.1. Da materialidade e autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Em relação ao delito conexo, existem elementos capazes de demonstrar a sua ocorrência.

Não há dúvidas de que o crime de porte ilegal de arma de fogo é meio necessário à consumação do homicídio tentado. No entanto, para se reconhecer a figura da consunção, exige-se que os delitos apresentem um nexo de dependência capaz de alocá-los nas mesmas circunstâncias fáticas e interligadas por uma relação de meio e fim.

A propósito, eis a jurisprudência:

(...)

No caso dos autos, alega a acusação que o réu já estava transportando consigo as armas de fogo e, após, o crime, continuou a transportá-las, inclusive sendo preso no outro dia na residência do menor, caracterizando, a princípio, o crime de forma autônoma.

Desta forma, se as provas colhidas durante a instrução demonstra que o acusado portava arma de fogo antes e depois de praticar o delito de homicídio qualificado, não há como afastar, nesta fase processual, a aludida conduta delitiva, pois se trata de ação autônoma que não guarda relação com o crime anteriormente praticado.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

(...)

Assim, havendo indícios suficientes de que o delito de porte ilegal de arma de fogo foi decorrente de ação autônoma, há que submeter à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa e competente para, dentre as teses conflitantes, decidir qual delas melhor se amolda às provas produzidas nos autos.

2.3.2 Materialidade e autoria do delito do art. 244-B do ECA.

O crime previsto no art. 244-B do ECA estabelece pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos àquele que “corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la”.

Acerca do tema, segue orientação jurisprudencial do E. STJ, in verbis:

(...)

A priori vê-se que o julgado acima trata de outro texto de lei, o art. 1o da Lei 2.252/54. Ocorre que ambos textos legais tem o mesmo núcleo do tipo: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la” tanto que em decisão recente o STJ afirmou que o novo texto não implicou em revogação da citada lei, vigendo ainda o crime. Vejamos:

(...)

Desta feita, a nova roupagem do delito mantêm as mesmas estruturas do núcleo do tipo, portanto para sua caracterização basta a participação efetiva no menor no crime, sendo indiferente a prova anterior da corrupção, vez que “considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável – pois não pode ser mais corrompido – em virtude da prática de atos infracionais.”

Para analise deste tipo penal, necessário ter em mente que na época dos fatos João Pedro Rocha era menor de 18 anos.

Neste sentir, o documento de fls. 137, comprova que João Pedro Rocha nasceu em 25 de outubro de 1999, tendo na data dos fatos 17 anos. Desta feita, não restam dúvidas da menoridade penal.

Assim há elementos robustos da possibilidade da ocorrência do delito de corrupção de menores, praticado pelo acusado, uma vez que restou demonstrado nos autos que uma das armas pertencia era de propriedade do menor. Deixando este magistrado de repetir todos os fundamentos que foram lançados anteriormente, por amor à brevidade.

Entendo assim que o Conselho de Sentença decidir a respeito do reconhecimento do delito em debate.

2.4. Da manutenção da prisão preventiva.

A prisão foi realizada em observâncias as disposições legais, posto que demonstrou utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento indicador de modificação no quadro fático ou ilegalidade. Ademais, a prisão processual dos denunciados fora decretada diante de fortes indícios de autoria e materialidade de ter praticado o delito de homicídio em desfavor da vítima, bem como, como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução processual.

Ademais, diante da gravidade do delito, em especial ter sido realizado a mando de facção criminosa, e considerando os motivos determinantes da prisão, não vislumbro possibilidade para conceder liberdade ao acusado, posto, conforme se verifica dos antecedentes criminais, o mesmo possui personalidade voltada a práticas criminosas, tendo em vista ser contumaz na pratica de crimes graves tais como roubo majorado, furto qualificado, tráfico de entorpecentes, possuindo inclusive executivo de pena. Deste modo, medida que se impõe é manutenção da segregação em fase do denunciado.

2.5 Do desmembramento do feito em relação ao acusado Antônio Carlos Rodrigues Alves.

O réu Antônio Carlos Rodrigues Alves foi citado por edital e não apresentou defesa preliminar ou nomeou defensor, sendo então nomeado defensor dativo para a realização de tais atos, tendo em vista que fora determinada a colheita antecipada de provas em relação ao mesmo. Findada a instrução processual e acusado ainda se encontra em local incerto e não sabido, medida imperativa é a aplicação dos ditames elencados no art. 366 do Código de Processo Penal.

O qual determina a suspensão da tramite do processo em face da revelia a fuga do distrito da culpa, impõe a revelia e esta, a suspensão por tempo indeterminado do processo, retardando e tornando incerta a criminalização do agressor, do infrator da lei penal.

Situação que reforça não somente a suspensão do feito, mas também a determinação da prisão processual. Pois a custódia do requerido permitirá a continuação da lide penal e assegurará a aplicação de uma possível condenação penal. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal:

“Por fim, pode a prisão preventiva ser decretada para garantir a aplicação da lei penal, ou seja, a execução da pena. Com a medida cautelar pode-se impedir o desaparecimento do autor da infração que pretenda se subtrair aos efeitos da eventual condenação. O acusado que não tem profissão definida, não possui endereço conhecido, não reside no distrito da culpa, não tem laços familiares etc. pode, perfeitamente, evitar a aplicação da lei penal, sem maiores prejuízos para si, desaparecendo da comarca, inclusive dirigindo-se a outro Estado onde sua localização se torna mais difícil. A fuga ou a escusa em atender o chamamento judicial, dificultando o andamento do processo, retarda ou torna incerta a aplicação da lei penal, justificando a custódia provisória”.

Assim sendo, renove-se o mandado de prisão expedido em face do acusado Antônio Carlos Rodrigues Alves e sejam encaminhadas cópias as autoridades policiais locais e a POLINTER, anotando-se que o prazo de validade do mandado de prisão é o do prazo prescricional.

3. Dispositivo.

PRONUNCIO Gabriel da Silva Pimentel para que seja julgado perante o Tribunal Popular do Júri desta Comarca pela prática do delito de homicídio triplamente qualificado, nos termos do art. 121, §2o, I, III e IV do CP e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, art. 14 caput, da Lei 10.826/03, bem como corrupção de menor, art. 244-B, §2o, do ECA, vez que há prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Mantenha-se o acusado preso vez que a presente sentença apresenta os elementos fulcrais da prisão preventiva, apresentando prova da materialidade e indícios de autoria, persistindo os motivos que ensejaram decretação da prisão.

Promova-se o desmembramento dos autos em relação ao acusado Antônio Carlos Rodrigues Alves considerando que já fora decretada a custódia cautelar do acusado as fls. 177/178v, renove-se o mandado de prisão com cópias às autoridades policiais locais e a POLINTER, inserindo-o no BNMP, caso não tenha sido adotada essa providência, consignando que o prazo de validade do mandado de prisão é a do prazo prescricional.

Anote-se que a suspensão do feito já se findará em 04 de janeiro de 2040 (art. 109, inciso I, Código Penal) e a prescrição ocorrerá em 04 de janeiro de 2059.

Após a coisa julgada desta decisão, intimem-se as partes para, em 05 dias, informarem as testemunhas que desejam oitivar em Plenário, nos termos do art. 422 do CPP.”

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do inquérito policial (Id. 37077469), laudo de necropsia (Id. 37077470), termo de reconhecimento de cadáver (Id. 37077469 e 37077472), laudo de confronto necropapiloscópio (Id. 37077472), boletim de ocorrência (Id. 37077469), laudo pericial criminal (Id. 37077474 até 37077480)), laudo pericial da arma de fogo (Id. 37077484 até 37077490), certidão de óbito (Id. 37077490), relatório policial (Id. 37077497 até 37077498).

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados.

Na fase extrajudicial, a testemunha Anabela Alves, assim relatou: (Id. 37077482)

“(...) QUE a declarante é genitora da vítima Lucas Fernando Alves de Carvalho, mas todos o chamava apenas de Fernandinho ou de Neguinho, que informa que é conhecedora que o filho fazia parte de uma facção criminosa conhecida por "PCC"; Que relata que o filho tinha uma namorada conhecida como Taina; Que está moça namorava com o filho e com o Antônio Carlos conhecido pelo vulgo de PIA que também tem mulher; Que a declarante informa ainda que conhecia vários amigos, colegas e conhecidos de seu filho; Que informa que era conhecedora que o filho estava sendo ameaçado de morte, por conta da facção criminosa que participava, inclusive quando ele estava preso duas pessoas foram mortas na cela onde ele se encontrava; Que a declarante informa que na noite do crime a declarante, o filho Fernandinho com a namorada Taina, Jackson Fagundes que é irmão de Fernandinho por parte de pai, a amiga Dani estavam EAKI BAR localizado na Av. Brasil; Que conta que quando estavam no bar quando, o filho saiu diversas vezes da mesa e ia conversar com uma pessoa atrás do Bar, que a declarante não chegou a ver quem era, mas que a Tainá depois disse a declarante que era o PIA; Que a declarante informa que o filho e Tainá foram embora do Bar por volta da 02h30min, que a declarante ficou somente na companhia de uma amiga no Bar; Que por as 04h00min foi avisada que o filho tinha sido vítima de disparos de aram de fogo na frente da casa da declarante; Que chegou na casa encontrou o filho alvejado por vários disparos de arma de fogo caído na calçada, Tainá e a Dani dentro de casa; Que a declarante informa que depois chegou em casa e que o SAMU chegou e constatou o óbito do filho; Que a declarante informa que segundo a Tainá, depois que chegarem do Bar, o Fernando já tinha tomado banho e que o telefone tocou, Fernando atendeu e disse a Taina' que era o PIA e iria "salvar eles num brau"; Que então o Fernando saiu fora de casa falando no telefone e já foi alvejado por vários disparos de arma de fogo; Que os autores do crime levaram o aparelho celular do filho; Que os autores do crime estavam utilizando um Uno de cor Prata; Que relata que logo depois do velório recebeu uma mensagem via WhatsApp de Taina, com duas fotografias, tirada do site Agora MT em anexo e disse que estes dois são o Ratinho e o Pia’, e um menor de costas, que estão envolvidos na morte do Fernando; Que a declarante informa que então a declarante enviou uma mensagem para o único amigo de Fernando o Pedro Gabriel (já falecido), pedindo que fosse até a casa da declarante para estarem conversando; Que Pedro Gabriel participava da facção criminosa "CV", quando Pedro Gabriel chegou em sua casa a declarante mostrou as fotografias e perguntou ao mesmo se aquelas pessoas tinham envolvimento na morte do filho, e ele confirmou e disse ainda que são quatro pessoas que havia participado da morte de Fernando sendo o
PIA, o Ratinho, Paulo Fabricio e um outro desconhecido, mas acreditava que é o menor que esta de costas na fotografia
; Que a declarante afirma que na fotografia tem o celular do filho que foi levado após o crime, sendo um LG preto de tela trincada; Que afirma ainda que as armas de fogo são as utilizadas para matar seu filho, pois os mesmos foram presos na noite posterior ao crime; Que relata que Pedro Gabriel era conhecedor pois o mesmo era de facção criminal rival a que o filho pertencia e sempre o alertava para evitar de ficar na rua, pois ele estava jurado de morte; Que a declarante informa ainda conforme relato de conhecidos Que PIA queria pertencer ao "CV", mas ainda não tinha sido aceito, mas após matar o Fernando, o mesmo ainda gravou um vídeo da morte de Fernando ele o declarando que o autor desse crime que foi encaminhado via WhatsApp para os líderes do "CV" aqui na cidade, acredita que ele tenha sido aceito no grupo do "CV"; Que a declarante informa que antes do filho morrer ele teria colocado a declarante em grupos de WhatsApp dos "criminosos" do "PCC - Primeiro Comando da Capital", mas a declarante não ficou pois era um grupo muito pesado”, Que ficou sabendo que o filho teria gravado um "áudio" o mesmo xingava os participantes do CV ou seja d Comando Vermelho”.

Em juízo, resumidamente, declarou que não presenciou os fatos, que a vítima começou a namorar Tainá, e que 01 (uma) semana antes ela estava como o “Piá”, que no dia dos fatos, Anabela juntamente com o ofendido e a Tainá ficaram o dia inteiro na Paulista, na volta pararam em frente ao “Copo Sujo”, no “Equi bar”, e ficaram bebendo, que em um certo momento Tainá disse ter visto uma pessoa conversando com a vítima, não sabendo informar de quem se tratava, mas depois Tainá falou que era o “Piá”, não tendo conhecimento do teor da conversa, então eles (Tainá e Lucas) foram embora e ela ficou, foi quando aconteceu o homicídio. Segundo a genitora da vítima, primeiramente apontou como autores do crime as pessoas de vulgo “Piá” e “Ratinho”, e que nunca soube de qualquer problema entre o recorrente e seu filho. Que Tainá que falou para ela que seu filho participava de “PCC”, ratificando seu depoimento na Delegacia.

Perante a autoridade policial, a testemunha Tainá Figueiredo de Morares, declarou: (Id. 37077482)

“(...) QUE a declarante por ser menor de idade esta acompanhada pela genitora a senhora Lucirene Candida de Figueredo, que no final assina juntamente com a declarante; Que a declarante informa que namorava Lucas Fernando Alves de Carvalho conhecido por Fernando; Que relata que namorava com Fernando a quinze dias; Que a declarante informa que antes de namorar com Fernando ficou uma noite como vulgo PIA, não sabe informar o nome do mesmo, que informa que ficou com PIA no mês de novembro; Quem apresentou o PIA a declarante foi a amiga Daniele, pois a mesma namorava o João Pedro primo do PIA; Que a declarante relata que que no dia 03/12/2016 a declarante e Fernando passaram o dia bebendo, e que a noite a declarante e o mesmo foram para o AIKE BAR que fica localizado na Av. Brasil; Que informa que na noite do crime estava no Bar a declarante , o namorado Fernando, a amiga Daniele e a sogra Anabela, e o irmão de Fernando o Jackson; Que Fernando por diversas vezes saiu da mesa para ir conversar como PIA, que foi até o bar pilotando uma motocicleta e trazia na garupa uma pessoa que acredita que seja o vulgo RATINHO; Que a declarante estava nervosa com todas aquela conversa entre ambos e o chamou para irem para casa, e que foram embora do bar por volta das 03h:10min já no dia 04/12/2016; Que informa que a declarante foi embora juntamente com a amiga Daniele, o Jackson,: Que Jackson e Daniele ainda saíram para comprar mais cerveja pra eles continuarem tomando durante o final da drogas; Que então o PIA ligou para o Fernando no número de celular dele 66-99935-9203 dizendo que levaria maconha para o mesmo, que então Fernando ensinou como chegar na casa onde estavam, sendo que Fernando já estava neste endereço há poucos dias para poder se esconder de pessoas que estavam o ameaçando de morte, pois somente com a morte dele a declarante soube que o mesmo pertencia ao "PCC" sendo que a declarante ainda disse para o Fernando que PIA era "xoxa" que não o atendesse, que não fosse lá fora; Que Fernando perguntou o porque PIA era "xoxa", e se a declarante teria já ficado com o mesmo, e a declarante disse que não teria ficado com o PIA, e saiu para recebê-lo, e que só escutou os disparos de arma de fogo, sendo que a pessoa atirou, deu uma pausa, atirou novamente, e foi embora, que então escutou o "cantar pneus de carro"; Que a declarante afirma que não saiu na frente da casa, que ficou na área dos fundos a declarante, o Jackson, e a Daniele, no momento dos tiros a declarante e os amigos correram para dentro da casa e só saíram quando escutou o carro saindo em alta velocidade; Que então encontrou Fernando com diversos tiros pelo corpo agonizando na calçada; Que a declarante afirma que no dia seguinte da morte de Fernando recebeu uma ligação logo cedinho em seu número de telefone 66-99722.5916 informando que o Ratinho, Pia e o menor Joao Pedro haviam sido presos, com duas armas de fogo roubando celulares e que eles seriam os suspeitos de terem matado o Fernando, que Daniele que lhe informou este feito utilizando o telefone 66-999441-9965; Que informa que conhecia bem PIA, pois já havia ficado com o mesmo, e o conheceu através de Danielle, pois a mesma era namorada de Joao Pedro vulgo "de menor" primo de Piá. (...)”.

Perante a autoridade judicial, a testemunha Tainá ratificou seu depoimento, mas não reconheceu o réu, e após negou ter apontado o recorrente como um dos autores do crime, e que sequer conhece ele, tampouco o visualizou no dia dos fatos, e que os autores do crime não têm nada a ver com o réu.

Por sua vez, a testemunha Danielly Melo Zacarias, extrajudicialmente: (Id. 37077483)

“ (...) QUE a declarante por ser menor de idade está acompanhada pela genitora senhora Vanessa Melo Zacarias que no final assina juntamente com a declarante; Que a declarante informa que conhece a Taina a quase quatro anos, maninha amizades a quase dois anos; Que informa que ambas são usuários de drogas; Que a declarante informa que ano passado começou a sair junto com a Taina’; Que informa que conhecia Joao Pedro a menos de um ano, e que certo dia ele ligou para a declarante e convidou para saírem para beber, e que então a declarante levou a amiga Taina; Que conta que Joao Pedro foi até a casa da declarante a buscar e que ele estava na companhia de um amigo que não sabe informar quem seja, que era o dono do carro um Golf de cor branca, o primo dele o PIA; Que chegaram na casa de Joao Pedro no bairro Dom Osório, não sabendo informar o local; Que o amigo foi embora e
ficaram a declarante Tainá João Pedro e Piá bebendo
; Que relata que nesta época Tainá já estava namorando o Fernando, mas afirma que naquela noite Tainá dormiu como PIA, e a declarante passou a noite na casa de Joao Pedro, porém não "ficou" com o mesmo; Que no dia do crime contra a vida de Fernando a declarante estava em casa quando Taina convidou para ir para o AIKE Bar localizado na Av. Brasil, por volta das vinte horas do dia 03/12/2016; Que ficaram no bar até as 03h50mindo dia 04/12/2016 que estava no bar na companhia da mãe de Fernando a Anabela, irmão do Jackson, a Taina, o Fernando, uma amiga de Anabela e outro homem que fazia companhia para Anabela; Que afirma ainda que durante a noite Fernando por diversas vezes saiu da mesa, para fazer consumo de drogas e também saiu para conversar com o PIA, que chegou no bar na companhia de uma amigo, que não observou quem era; Que achou estranho pois PIA estar conversando com o Fernando, até pensou que eram amigos, e que Taina ficou muito nervosa com PIA conversando com Fernando, logo depois Taina desesperou para poder ir embora; Que então Jackson levou Tainá e Fernando na moto para casa de Fernando e voltou para buscar a declarante; Que então chegaram na casa de Fernando a declarante e Jackson saíram novamente para buscar mais cerveja; Que quando chegou com a cerveja encontrou Taina' e Fernando tomando banho, logo Fernando saiu do banho e falava ao telefone ensinando a localização da casa onde estavam, e foi para frente da casa, e em seguida escutou os tiros; Que relata que os tiros aconteceram de forma alguns tiros, uma pausa e outros tiros e um carro saiu "cantando pneus"; Que então a declarante conta que no momento dos disparos a declarante Jackson e Taina estavam na área dos fundos da casa e iriam iniciar a beber a primeira cerveja que haviam comprado; Que a declarante informa que após os disparos de arma de fogo e o carro que saiu "cantando pneus" foram na frente da casa e encontrou o Fernando caído no chão alvejado pelos tiros, e começou a chegar vários "curiosos"; Que a declarante afirma que após os tiros Taina dizia o tempo todo que Fernando estava falando no telefone com PIA quando saiu para fora da casa, pois PIA havia dito que levaria uma droga para o Fernando; Que a declarante informa que no dia 05/12/2016, após o enterro ficou sabendo que o PIA, Joao Pedro e Ratinho havia sido preso por roubo de celulares, que ligou para Tainá e mandou a fotografia da prisão dos mesmos, com celulares e arma de fogo; (...)”.

Ratificou todo o seu depoimento prestado na Delegacia, e que não conhece o recorrente, e que não lembra se após o enterro da vítima, enviou fotografias da prisão dos acusados.

Perante a autoridade policial, o réu, negou o ter participação do crime, vejamos: (Id. 37077491)

“(...) QUE o interrogando encontra-se preso no Anexo da Mata Grande suspeito de roubo; Que informa que é amigo de Antônio Carlos vulgo Piá e conhece o Joao Pedro, Que Paulo Fabricio conhecia o mesmo dentro da cadeia, porém não tinha amizade com o mesmo; Que informa que saiu da cadeia final do ano de 2016 na sexta-feira por volta das treze horas e foi preso no domingo por volta das 21 horas na casa de Joao Pedro por roubo de uma motocicleta CB 300, que nesta feita foi conduzido o interrogando, o Pia, e o João Pedro (menor), se recorda que havia outra pessoa na casa, mas não sabe informar quem era, e que ele fugiu da abordagem policial, feito que o interrogando tentou e não teve êxito; Que estava na casa de Joao Pedro para poder fumar um “brau” e estava a pé, pois recém tinha saído da cadeia; Que relata que na casa foi apreendida e dois revolveres que estava na casa; Que relata que Joao Pedro e Pia assumiram o roubo da motocicleta e a posse das armas de fogo não sabe informar; Que informa que saiu da cadeia na sexta-feira dormiu em casa em uma quitinete ao lado do mercado Tropical; Que no sábado foi para a casa da avó no bairro Belo Horizonte assaram carne e ficaram todos os familiares e um a migo, sendo a avó, a tia, e a convivente que na época era a Laiara, a irmã de Laiara e o cunhado dela o Lucas Rodrigues que trabalha na marmitaria da Mirtes/Marta do Monte Líbano na Av. Rio Branco; Que naquele sábado dormiu na casa da avó e não saiu durante a noite, que o amigo Lucas foi embora antes das 02:00 da manhã do domingo; Que no domingo durante todo dia ficou na casa da avó Doroti; Que somente a noite de domingo saiu de casa para poder fumar um “brau” quando foi preso na companhia do Pia e Joao Pedro; Que relata que então que saiu de casa no Jardim Belo Horizonte a pé e foi até a casa de Joao Pedro no bairro Dom Osorio; Que alega que na noite de sábado não saiu de casa; Que informa que não conhecia o Lucas Fernando vítima de homicídio no dia 04/12/2016; Que informa desconhecer onde pode ser encontrado o Piá; Que informa não ser de sua propriedade a arma de fogo apreendida conforme BO 2016389976, desconhece de quem seja a mesma; Que o interrogando alega não ter qualquer informação sobre este feito e que não tem participação neste crime; (...)”.

Todavia, ao ser interrogado, o permaneceu em silêncio, conforme Termo de Audiência Instrução e Julgamento (Id. 37078457).

O menor, João Pedro Rocha Mendes, na fase extrajudicial, descreveu: (Id. 3707749)

“(...) QUE que por ser menor de idade está acompanhado pelo genitor que no final assina juntamente como declarante; Que o declarante informa que conhece Pia, Gabriel a certo tempo; Que não conhece Thainá, que não conhece Daniele e nem Lucas Fernando Alves de Carvalho, que não conhece Paulo Fabricio, que todas estas pessoas foram apresentadas fotografias e o mesmo não as reconheceram; Que no dia 04/12/2016 domingo estava em sua casa na companhia de Willian vulgo índio e Boro, que o Pia e convidou o Gabriel para poder "fumar um Brau" na sua casa, quando Gabriel chegou em sua casa já foram abordados pelos policiais militares; Que informa no dia que foi preso na casa do declarante com a motocicleta roubada uma CB 300 vermelha, e duas armas de fogo; Que informa que as armas de fogo era uma do BORO e outra do declarante; Que relata que no dia 03/12/2016 Piá passou em sua casa rapidamente de motocicleta, Que não viu Gabriel no sábado; Que relata que na noite de sábado ficou no bairro jogando bola e empinando bicicleta até por volta das três horas da manhã e depois foi para casa e dormiu até por volta de meio dia estava sozinho em casa; Que foi por volta das dezesseis horas foi para a praga do bairro Dom Osorio, encontrou com o amigo William vulgo Boro "trocou umas ideias" e resolveu fazer roubo de uma motocicleta e então ligou para o amigo Pia’, por volta das dezessete horas, e foram presos por volta dezenove horas em sua casa com a motocicleta fruto do roubo, quando viram que seriam presos dispensaram as armas de fogo no entorno de sua residência; Que relata que há época dos fatos utilizava o numeral de telefone 996011171, que não se recorda o numeral de telefone que usava o Pia’; Que conta que na noite de sábado seu pai não estava em casa chegou no domingo quando o declarante estava sendo preso; Que relata que nega qualquer participação no crime contra a vida de Lucas Fernando, que nega que o aparelho de Lucas Fernando nunca esteve em sua residência; Que relata que praticou roubo na companhia de Piá e William. (...)”.

Inicialmente cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

In casu
, segundo as provas dos autos, os acusados, juntamente com o recorrente, teriam em tese cometido o crime por determinação de membros da facção criminosa, conhecida como Comando Vermelho.

Logo, no presente caso, pelos depoimentos colhidos, nota-se que o réu estava na companhia de Willian e João Pedro fumando um “brau”, momento esse em que a polícia chegou e abordou, sendo apreendido na residência uma motocicleta CB 300 vermelha e duas armas de fogo, e que uma das armas seria do Willian e a outra de João Pedro, ambos menores de idade.

No confronto balístico, cumpre ressaltar que verificou-se que o projétil retirado do corpo da vítima, foi deflagrada por uma das armas apreendidas com os acusados. No mais, durante toda instrução criminal, sugere-se que o réu possui um laço de amizade com Antônio Carlos, vulgo “Piá”, o que supostamente indica a possibilidade de terem agidos juntos na vontade homicida, em uma suposta coautoria.

No mais, no depoimento prestado extrajudicialmente, destaca-se que a genitora da vítima, assim relatou: “
Que relata que logo depois do velório recebeu uma mensagem via WhatsApp de Taina, com duas fotografias, tirada do site Agora MT em anexo e disse que estes dois são o Ratinho e o Pia’, e um menor de costas, que estão envolvidos na morte do Fernando; Que a declarante informa que então a declarante enviou uma mensagem para o único amigo de Fernando o Pedro Gabriel (já falecido), pedindo que fosse até a casa da declarante para estarem conversando; Que Pedro Gabriel participava da facção criminosa "CV", quando Pedro Gabriel chegou em sua casa a declarante mostrou as fotografias e perguntou ao mesmo se aquelas pessoas tinham envolvimento na morte do filho, e ele confirmou e disse ainda que são quatro pessoas que havia participado da morte de Fernando sendo o
PIA, o Ratinho, Paulo Fabricio e um outro desconhecido, mas acreditava que é o menor que esta de costas na fotografia.
”

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Desse modo, mostra-se correta a decisão de pronúncia, tendo em vista que a sua fundamentação deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de despronúncia.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Gabriel da Silva Pimentel
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020